Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704658-81.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS LANZETTI, GLAUCO KIRK LANZETTI, SABRINA KIRK LANZETTI D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos por DISTRITO FEDERAL em face de CARLOS LANZETTI, SABRINA KIRK LANETTI e GLAUCO KIRK LANZETTI contra acórdão que negou provimento a Embargos de Declaração, mantendo íntegro julgado que admitiu a homologação de partilha em arrolamento sumário sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) ou outras obrigações tributárias. Os recursos foram sobrestados, por ordem do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em virtude de determinação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074) (ID 26111756). Julgado o Recurso Especial paradigma (REsp 1.896.526/DF), os autos retornaram à 3a Turma Cível para a reapreciação dos Embargos Declaratórios, a fim de ser examinada a presença de suposta divergência entre o acórdão embargado e o decidido pela Corte Superior, que fixou a seguinte tese jurídica: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL compareceu aos autos, manifestando a superveniência de falta de interesse de agir e a desistência dos recursos interpostos, ante a constatação de que não há débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas na hipótese objeto da insurgência, mas tão somente o lançamento do imposto de transmissão causa mortis - ITCD (ID 4196543). Nesse contexto, com base nos arts. 998 e 1.040, inc. II do CPC e art. 279 do Regimento Interno deste Tribunal, encaminhe-se os presentes autos ao Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal de Justiça para apreciação do pedido formulado pela parte recorrente. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022 11:54:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador